Tribunal: TJSP
Processo: 0010788-39.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação declaratória de resolução contratual - Juízo da 8a Vara Cível que declinou da competência - Redistribuição à Vara Empresarial de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem – Rescisão de contrato - Obrigações assumidas se inserem dentre o Direito das Obrigações (Livro I da Parte Especial do Código Civil) - Matéria não incluída no rol

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação declaratória de resolução contratual - Juízo da 8a Vara Cível que declinou da competência - Redistribuição à Vara Empresarial de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem – Rescisão de contrato - Obrigações assumidas se inserem dentre o Direito das Obrigações (Livro I da Parte Especial do Código Civil) - Matéria não incluída no rol de competência definido na Resolução OE n. 877/2022 do TJSP (artigo 3o) - Normas definidoras da especialização de varas que devem ser interpretadas restritivamente, a fim de evitar indiscriminada ampliação da competência - Precedentes - Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo Suscitado.